Tribunal: TJSP
Processo: 0005554-37.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005554-37.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante PAMELA
SOLANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40344
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0005554-37.2020.8.26.0026
Agravante: Pamela Solano
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Juiz de 1a Instância: Josias Martins de Almeida Junior
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE. Absolvição ou
desclassificação da conduta. Impossibilidade. Conduta típica,
prevista nos artigos 46, inciso VI da resolução no 144 da SAP e 50,
inciso VI e 39, incisos II e V, todos da LEP. Conjunto probatório
suficiente para manter a decisão. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela sentenciada
PAMELA SOLANO contra a r. decisão que reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave (fls. 01/04).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 70/72).
A r. decisão foi mantida (fls. 73), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 82/84).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Irresignada com a r. decisão que homologou a falta disciplinar,
insurge-se a agravante, postulando a absolvição por atipicidade da conduta,
ou subsidiariamente, a desclassificação para falta média.
O agravo não comporta provimento.
A agravante respondeu a processo administrativo disciplinar
para a apuração de falta grave, consistente em desobediência às normas
internas e às ordens recebidas dos servidores do presídio, infringindo, assim,
o disposto nos artigos 46, inciso VI da resolução no 144 da SAP e 50, inciso
VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução
Penal.
A agente pública Meire Helen ouvida a fls. 32/33, apresentou
depoimento coerente e harmônico, no sentido de imputar a agravante a
prática da falta grave.
Informou, em síntese, que no dia dos fatos, após o término do
banho de sol, a agravante na companhia de outra sentenciada recusaram-se a
entrar na ala da unidade prisional sem nenhuma justificava, mesmo após
diversas solicitações para que entrassem.
É importante frisar que o entendimento desta Câmara é no
sentido de prestigiar a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos,
porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a
verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado também e
notadamente quando não há elementos que indiquem parcialidade, como no
caso dos autos, em que o testemunho do agente se mostrou isento.
A agravante, ouvida a fls. 36/37, confirmou os fatos, alegando
que não se adaptou à ala de progressão e que não desejava permanecer no
local.
Diante dos elementos colhidos nos autos, tenho que a r.
sentença que condenou a agravante deve ser mantida.
Nesse sentido, o conjunto probatório se mostrou apto para
apontar a reeducanda como a autora da falta disciplinar, sendo inviável a
absolvição e tampouco a desclassificação, pois a ação da agravante possui
tipificação nos artigos 46, inciso VI da resolução no 144 da SAP e 50, inciso
VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução
Penal, não configurando, portanto, mero comportamento inconveniente como
pretende fazer crer a defesa.
Por fim, não obstante a alegação da defesa sobre o bom
comportamento carcerário e a inexistência de faltas disciplinares, ressalta-se
que primordialmente se apura no procedimento disciplinar a ocorrência dos
fatos e não o autor. Assim, ainda que fosse considerar as condições
subjetivas, conforme consta dos autos, a sentenciada contava com anotação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
de faltas disciplinares anteriores.
A conduta cometida pode colocar em risco a ordem e
segurança internas do presídio, tendo em vista que atitudes de desobediência
podem incitar movimentos subversivos, razão pela qual o reconhecimento de
sanção grave se mostra proporcional e adequado ao ato cometido.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora